Tribunal: TCU
Processo: 001.264/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5890/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.264/2020-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Auristela Leandro Pinheiro (XXX.963.867-XX); Cláudia Aparecida dos Santos Faria (XXX.003.688-XX); João Batista Honorio (XXX.349.388-XX); José do Carmo Costa (XXX.486.528-XX); Luiz Miguel Mariano (XXX.436.968-XX); Marco Antônio Alvarez Cherem (XXX.916.537-XX); Maria do Socorro Ambe de Souza (XXX.214.502-XX); Odorico Toffoletto Junior (XXX.493.178-XX); Sérgio Domingues da Silva (XXX.006.468-XX); Vanderlei Pinto (XXX.442.508-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-Comando da Aeronáutica (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.